Tribunal: TJPA
Processo: 0000944-16.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000944-16.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BENEVENUTO BURRALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão anterior, sob alegação de omissão quanto à legalidade de ato de remoção
ex officio
, à desnecessidade de procedimento administrativo e à imposição de multa cominatória à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios aptos a justificar o acolhimento dos aclaratórios, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na espécie.
4. A motivação do ato de remoção foi devidamente enfrentada no acórdão, restando evidenciada a ausência de justificativa fática para o deslocamento funcional.

5. A tese sobre a desnecessidade de procedimento administrativo foi suscitada tardiamente em sede de agravo interno, configurando inovação recursal.

6. A imposição de astreintes à Fazenda Pública está de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, sendo medida legítima para garantir a efetividade das decisões judiciais.

7. Não se verifica qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese.

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, AgInt no REsp 2.027.080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.360.397/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ (id. 27717935)

contra o acórdão lançado no id. 27494046, assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA LIMITADA À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a nulidade de ato de remoção
ex officio
de servidor público municipal, por ausência de motivação idônea no ato administrativo.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de motivação em ato de remoção
ex officio
invalida o exercício da discricionariedade administrativa do ente público, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicável.

III. Razões de decidir.

3. A discricionariedade administrativa não afasta a exigência de motivação adequada dos atos que afetam direitos individuais de servidores públicos.

4. A ausência de justificativa concreta no memorando que embasou o ato de remoção compromete sua validade, conforme o art. 50 da Lei nº 9.784/1999.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que atos administrativos discricionários que afetam a esfera jurídica de terceiros exigem motivação clara e contemporânea à sua prática.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de remoção
ex officio
de servidor público quando desprovido de motivação concreta e contemporânea, ainda que praticado sob alegada discricionariedade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 08.10.2020; STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 08.10.2020.

A municipalidade opôs embargos de declaração (id. 27717935) alegando, em suma, a existência de omissões relevantes na decisão colegiada, devendo ser sanadas nos termos do artigo 1.022, II e III, do CPC.

Afirmou, primeiramente, que o acórdão embargado não apreciou os fundamentos do agravo interno quanto à legalidade do ato administrativo de remoção
ex officio
e à desnecessidade de procedimento administrativo para validade de atos discricionários.

Sustentou, ainda, que a fundamentação foi genérica e não enfrentou pontos essenciais suscitados no recurso, o que caracterizaria violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 489, § 1º, incisos II, III e IV, e 1.022, II, do CPC.

Aduziu, também, que o acórdão deixou de analisar a alegação de insustentabilidade da estipulação de multa (astreinte) contra o ente público, prevista na sentença originária, sem considerar os impactos orçamentários e a desproporcionalidade da medida.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para, sanando-se os vícios apontados, que fosse reformada a decisão ora vergastada.

Não foram apresentadas, conforme certificado no id. 28366764.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. No caso
sub judice
, sustentou ele a existência de omissão quanto à legalidade do ato administrativo de remoção
ex officio
e à desnecessidade de procedimento administrativo para validade de atos discricionários.

Ocorre que a alegada legalidade do ato administrativo foi afastada pelo decisório embargado em razão de o ato de remoção não conter
motivação fática ou justificativa concreta para o deslocamento funcional do servidor, o que infringe o dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

Sobre a alegada tese de desnecessidade de procedimento administrativo para o ato administrativo discricionário, necessário observar que tal matéria não foi alegada em sede de apelação (id. 23655186), tratando-se de indevida inovação recursal em sede de agravo interno, razão pela qual tal tese não merece sequer ser conhecida.

Quanto à multa cominatória imposta ao Município, é cabível a imposição de astreintes à Fazenda Pública como meio coercitivo para o cumprimento de decisões judiciais com obrigação de fazer, como na hipótese. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.027.080/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENTE PÚBLICO. ASTREINTES. CABIMENTO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O STJ entende ser cabível a imposição de multa diária contra ente público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à insuficiência das razões apresentadas para o afastamento completo da multa diária esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.360.397/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (grifei)

Portanto, não há os vícios alegados, devendo a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/08/2025